Tribunal: TCU
Processo: 000.525/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2362/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de representação oferecida pela Casa da Moeda do Brasil a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Banco Central do Brasil, relacionadas no Edital de Pré-Qualificação Internacional Demap 110/2018, que culminou com a Concorrência Internacional 28/2019, promovida pelo Banco Central do Brasil, para a participação de interessados ao fornecimento de moedas de circulação comum, do Padrão Real, nas denominações de R$ 0,05 (cinco centavos), R$ 0,10 (dez centavos), R$ 0,25 (vinte e cinco centavos), R$ 0,50 (cinquenta centavos) e R$ 1,00 (um Real), em quantitativo total estimado em 262.368.000 moedas; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (peças 85 a 87 e 117 a 120), anuídos pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 121), dos quais constam as seguintes conclusões: i) não foram constatadas ilegalidades, em sentido estrito, no edital de Pré-Qualificação Internacional Demap 110/2018 e, em sentido amplo, na possibilidade de o Banco Central do Brasil efetuar aquisições de cédulas e moedas metálicas fabricados fora do país por fornecedor estrangeiro, ao teor do disposto pela Lei 13.416/2017; ii) os itens 12.1.2, 12.6 e 12.8 do Edital de Pré-Qualificação Internacional Demap 110/2018 estabeleceram a possibilidade de aplicação de sanções que não estão expressamente previstas na Lei 8.666/1993 para procedimentos de pré-qualificação e certames licitatórios; iii) os requisitos previstos para a comprovação de capacidade técnica observaram a regra de fixação de quantitativo mínimo de bens e serviços não superior a 50% do objeto licitado; iv) revelou-se adequado e razoável o procedimento empregado pelo Banco Central do Brasil para cálculo da estimativa de preços; v) foi concedido aos interessados prazo razoável de 18 dias úteis, ou 28 dias corridos, para apresentação de impugnações ao Edital; e vi) na hipótese de haver formação de consórcio, o que de fato não ocorreu, a empresa líder teria que, necessariamente, ser a Casa da Moeda do Brasil, pois é único fabricante de papel moeda e moeda metálica autorizado a funcionar no Brasil; Considerando que tramita no STF a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6936, que versa sobre a Lei 13.416/2017, a qual autoriza o Banco Central do Brasil a importar papel moeda e moeda metálica de fornecedores estrangeiros. Considerando, no entanto, que o presente processo trata especificamente de caso concreto consubstanciado na análise do Edital de Pré-Qualificação Internacional Demap 110/2018, que culminou com a Concorrência Internacional 28/2019, promovida pelo Banco Central do Brasil, bem como tendo em vista a independência das esferas administrativa e judicial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: conhecer o presente processo como representação, com fundamento nos artigos 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la improcedente; conceder acesso eletrônico integral dos presentes autos ao Banco Central do Brasil; considerar prejudicada, por perda de objeto, a análise do Agravo interposto pela Casa da Moeda do Brasil à peça 53, com fulcro no art. 289 do RI/TCU; dar ciência do presente Acórdão à Casa da Moeda do Brasil, ao Banco Central do Brasil e ao Ministério da Economia; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.525/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 017.248/2018-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 033.925/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Entidade: Banco Central do Brasil. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Ricardo Zacharski Júnior (160.053/OAB-RJ), Hamilton Pires de Castro Junior (133.514/OAB-RJ) e outros, representando Casa da Moeda do Brasil; Jose Guilherme Rodrigues da Costa (94.156/OAB-RJ), Crislane da Conceicao Crivano (159.977/OAB-RJ) e outros, representando Banco Central do Brasil. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, determinar ao Banco Central do Brasil que informe ao Tribunal os impactos em sua política de aquisições e as medidas adotadas, quando houver o julgamento do mérito da ADI 6936, que tramita no STF.